Tribunal: TJMT
Processo: 1020827-45.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020827-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO JOSE RUBERTO - CPF: 274.923.971-00 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO JOSE RUBERTO - CPF: 274.923.971-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ATO INCONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
A expressão '
erro material'
possui sentido técnico e consiste na existência
de
flagrante equívoco na utilização
de
sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc. Cuida-se, como se vê,
de
equívoco flagrante,
de
imediata percepção, consistente na manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o
julgamento

” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
de
15/12/2021).

2. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

PAULO JOSE RUBERTO

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
PAULO JOSE RUBERTO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação n. 1020827-45.2019.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação dos requeridos e deu provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Groso para determinar a redução salarial do servidor público Paulo José Ruberto, enquanto permanecer no quadro de servidores ativos, para o patamar daquela correspondente ao cargo no qual alcançou a estabilidade extraordinária, qual seja, “Assistente Legislativo”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão está “
está acometido de erro material quando determina a redução salarial do embargante para o patamar de vencimento correspondente àquele em que foi estabilizado, contudo, não levando em consideração que o cargo primeiro ocupado foi extinto, certamente não havendo possibilidade técnica de novo enquadramento e recuperação salarial da época
”.

Sustenta que “
não foi levado em conta pelo nobre relator que por mais que a progressão seja considerada irregular, todas elas aconteceram por reestruturação da AL/MT e foi recepcionada pelo embargante que cumpriu as novas diretrizes de boa-fé e vem trabalhando no atual cargo anos a fio com a expectativa salarial atual, porquanto não pode ficar a mercê da sorte e da determinação judicial para ter sua faixa salarial reduzida para valor que nem mesmo o legislativo estadual poderá fixar por tudo o que foi salientado nestes aclaratórios
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que houve omissão no acórdão, pois “
há nos autos provas de que as contratações se estenderam ao longo dos anos, em que pese constar do edital apenas 01 vaga para o cargo de engenheiro agrônomo. A burla ao sistema e evidente ilegalidade das contratações é clara no presente caso, sendo evidente a afronta direta ao texto constitucional preceituado no artigo 37, I, II, IV e IX da CF/88 uma vez que sequer a legislação municipal foi trazida aos autos pelo embargado, que mascara as hipóteses legais de contratação temporária
”.

Ainda, alega que o acórdão apresenta contradição “
no ponto em que invoca a CF/88 para fundamentar o julgado entendendo que a progressão da forma como ocorreu estaria a validar ato inconstitucional, contudo, no mesmo acordão utiliza o referido diploma constitucional para validar a redução salarial vedada pelo texto do inciso XV do art. 37 da lei maior sem levar em consideração o direito adquirido, ainda que se entenda irregular, mas de boa-fé e obedecendo a reestruturação do órgão contratante
”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir o erro material e contradição apontados, com efeitos infringentes, para lançar nova decisão.

Contrarrazões no id. 190490681.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
PAULO JOSE RUBERTO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação n. 1020827-45.2019.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação dos requeridos e deu provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Groso para determinar a redução salarial do servidor público Paulo José Ruberto, enquanto permanecer no quadro de servidores ativos, para o patamar daquela correspondente ao cargo no qual alcançou a estabilidade extraordinária, qual seja, “Assistente Legislativo”.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Em síntese, a parte embargante alega: 1) a ocorrência de erro material quanto à impossibilidade de redução salarial para o patamar de vencimento correspondente àquele em que foi estabilizado, pois desconsiderou que o primeiro cargo foi extinto à época; 2) a existência de contradição ao utilizar de fundamento de inconstitucionalidade para fundamentar a impossibilidade da progressão funcional enquanto validade a redução salarial vedada pelo art. 37, XV da mesma Carta Magna.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como exposto no voto prolator do acórdão, restou incontroversa a ocorrência de transposição de cargo público sem a realização de concurso público, em ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal e à súmula vinculante 43 do STF, de modo que o retorno do enquadramento funcional ao cargo em que ocorreu a estabilização é medida que se impõe, inclusive com a readequação salarial,
in verbis
:

“Resta incontroversa a estabilização extraordinária com fundamento no art. 19 do ADCT, não estando em discussão tal fato.

Discute-se nos autos a indevida progressão funcional do servidor público, o qual, por ser estabilizado no cargo de “Assistente Legislativo Referência 17”, obteve sucessivos enquadramentos até alcançar o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio – Clase MD”, por meio do Ato n. 601/2003.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu a transposição de cargos é legítimo ou não, bem como se há direito à irredutibilidade salarial.

Como já afastado na preliminar de decadência e prescrição, as situações jurídicas inconstitucionais, como é o caso do investimento de servidor em cargo de carreira distinto sem a devida aprovação em concurso público, podem ser anuladas pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário, pois o decurso do tempo não as convalida, por ser tratar de situação vedada no art. 37, II, da Constituição Federal.

Embora na situação discutida haja o direito à estabilidade extraordinária, não há possibilidade da transposição de cargo e progressão funcional na carreira do servidor.

Tal entendimento é expresso na Súmula Vinculante 43 do STF, a qual estabelece que “
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”.

Em igual sentido, são os precedentes do Supremo Tribunal Federal, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI EM FACE DE LEI MUNICIPAL. LEI 4.967/2010 DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ. TRANSPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS PARA O REGIME ESTATURÁRIO. POSSIBILIDADE QUANTO AOS EMPREGADOS PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE PERMANECERAM NO MESMO CARGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em 21/1/2021 pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face dos artigos 1º; 325; e 330 da Lei 4.967/2010 do Município de Sumaré, que trata do regime jurídico estatutário para os servidores públicos, com a migração daqueles admitidos anteriormente no regime celetista, por ofensa aos artigos 1º; 18; 29; e 31 da Constituição Federal, e aos artigos 111; 115; II; 124; 127; e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto em face de acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da transposição dos empregados públicos celetistas do Município de Sumaré para o regime estatutário, apenas em relação àqueles servidores não aprovados previamente em concurso público no cargo celetista de origem. 3. A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que é constitucional a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico. 4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou ser admissível a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(RE 1429741 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.

(RE 627493 ED-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020)

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria da segurança jurídica invocada pelos apelantes, uma vez que a situação não se convalida no tempo.

De igual maneira, no tocante às normas citadas da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, é certo que essas não se sobrepõem à Carta Magna em caso de eventual conflito, prevalecendo a hierarquia das normas constitucionais.

Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MATÉRIA EMINETEMENTE DE DIREITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR ÀQUELE PARA O QUAL INGRESSOU NA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N.° 43, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de matéria eminentemente de direito, dependendo da análise da legislação estadual e da ficha funcional do servidor, não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

2. Nos termos da Súmula Vinculante n.° 43, do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

3. Na hipótese, o servidor pleiteia o enquadramento no cargo de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social, diante da transposição de nomenclatura, o que se mostra inadmissível, sem a realização de concurso público, tendo em vista que foi investido em cargo para o qual se exigia ensino fundamental, enquanto o cargo almejado exige ensino médio. (N.U 0006760-42.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE NÍVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRATICADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 43 E 685 DO STF ­ READEQUAÇÃO FUNCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTES DO STF –ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSO INSTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PELO SERVIDOR RÉU – DESPROVIMENTO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. É cediço que, para que o servidor estabilizado pelo Art. 19 do ADCT em cargo de nível médio de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível Superior, faz-se necessário a submissão a concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

3. Nos termos das Súmulas 43 e 685 do STF, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

5. Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da "licitude da aquisição da remuneração".

6. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (N.U 1022795-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Não há como prevalecer a transposição dos cargos em decorrência da grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

De igual maneira, tenho que a readequação salarial ao cargo para qual o servidor público foi estabilizado é medida cabível, porquanto não se pode validar ato inconstitucional, qual seja, a transposição do cargo de servidor sem que haja previa aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, inexistindo violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACÓRDÃO 814/2005. EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – GADF. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que, em razão da natureza complexa do ato de aposentadoria, a decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99) não se opera no período entre a concessão do benefício e o exame de sua legalidade e posterior registro pelo TCU. (MS 24859, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2004, DJ 27/8/2004) e MS 28604, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 21/2/2013). 2. Não consta nos autos prova pré-constituída que possibilite a aferição da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A correção, pela Administração Pública, de ilegalidades na composição dos proventos de servidores públicos não viola princípio do direito adquirido e a garantia da irredutibilidade salarial. (RE 418.402-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/10/2012). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - AgR MS: 27722 DF - DISTRITO FEDERAL 0006843-14.2008.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/06/2016, Segunda Turma)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. EMPREGADO PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VERBA CONSIDERADA ILEGAL. INFRINGÊNCIA À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (STF - RE: 597734 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-09-2014 PUBLIC 02-09-2014)

Ora, se o servidor foi estabilizado no cargo de “Assistente Legislativo”, de acordo com o Ato nº 031/90, revela-se ilegal não só a transposição, como também qualquer atributo ou vantagem relativo ao cargo superior, razão pela qual não lhe pode ser assegurada a remuneração recebida nos patamares atuais, devendo haver o retorno ao
status quo ante
.” (g.n.) (id. 186155690)

Com efeito, não há possibilidade de transposição do cargo no qual foi estabilizado o servidor sem a prévia aprovação em concurso público, em observância à Súmula Vinculante 43 do STF.

Em razão disso, as alterações de cargo e progressões funcionais são indevidas, de modo que as elevações salariais ocorreram em ofensa clara à Constituição Federal.

Embora a parte apelante alegue a ocorrência de erro material pelo fato de o cargo ter sido extinto e impossibilidade de novo enquadramento e recuperação salarial, não se verifica qualquer inexatidão no acórdão.

Consoante entendimento jurisprudencial, “
a expressão '
erro material'
possui sentido técnico e consiste na existência
de
flagrante equívoco na utilização
de
sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc. Cuida-se, como se vê,
de
equívoco flagrante,
de
imediata percepção, consistente na manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o
julgamento.
Tal defeito pode ser corrigido
de
ofício pela autoridade judicial ou mediante a oposição dos Embargos Declaratórios
” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
de
15/12/2021).

Não se pode confundir o erro de material com o erro de julgamento, como pretende a parte embargante, uma vez que aquele somente pode ser corrigido por meio da via recursal própria.

Nessa perspectiva, como foi fundamentado no acórdão, a transposição de cargo não pode ocorrer sem a prévia aprovação em concurso público, inexistindo possibilidade de alteração, ainda que tenha ocorrido a extinção do cargo público pelo órgão público.

Importante ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário determinar os meios para o restabelecimento do antigo cargo, uma vez que isso se enquadra na discricionariedade da Administração Pública.

Em razão disso, não há o erro material arguido.

De igual maneira,
o raciocínio é lógico e conclusivo trazido na fundamentação, inexistindo qualquer incongruência entre os pontos, uma vez que ocorrendo a transposição indevida de cargo, em evidente inconstitucionalidade inexiste o direito do servidor em permanecer no cargo atual e, por conseguinte, não se investe de nenhum atributo desse, inclusive a remuneração percebida atualmente.

Por isso, há necessidade de retorno ao status quo ante, com a reinvestidura no cargo original, o que não ofende o princípio da irredutibilidade salarial, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Logo, não há a contradição apontada.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou erro material, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024